Tribunal: STF
Processo: RE 79930
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
Funcionalismo. Inativo do antigo Distrito Federal. Proventos.
        Pagamento. Cabe a União Federal, e não ao Estado da Guanabara,
o pagamento dos proventos e consequentes revisões dos servidores
aposentados antes da transferência de que trata a Lei nº 3.752, de
14.04.1960 - Recurso extraordinário provido.